Tribunal: TJPA
Processo: 0026516-46.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026516-46.2012.8.14.0301
APELANTE: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

APELADO: A. B. C. ARAGAO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0026516-46.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
ADVOGADO: WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO – OAB/RS 69.412-A
APELADO: A. B. C. ARAGAO – ME
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO QUE NÃO SE DEU POR DESÍDIA DA APELANTE. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Ainda que reste inequívoca a ausência de citação válida do Apelado, é evidente o fato de que, no curso do processo, a Apelante tomou todas as medidas que lhe cabiam, necessárias à citação do devedor, procedendo a diligências e as apresentando tempestivamente ao Juízo de origem.
2. Ressalte-se, ainda, que na petição de id. 628705 a Apelante, visando a maior celeridade e economia, ofereceu alternativa à citação por edital, submetendo seu pleito à análise do Juízo de origem de forma tempestiva.
3. Assim, em atenção ao princípio da não surpresa e da cooperação, deveria o Juízo de piso ter decidido acerca do pedido e, em caso de indeferimento, concedido prazo para que a parte promovesse a citação por edital, principalmente diante da boa-fé manifestada pelo recorrente durante todo o curso do trâmite processual.
4. Considerando-se que a Apelante jamais se quedou inerte, tendo envidado todos os esforços que lhe competiam para a obtenção do endereço do Apelado e, ainda, verificando-se a ausência de manifestação do Juízo de origem quanto ao pleito de id. 628705, verifica-se o enquadramento da presente situação aos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0026516-46.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
ADVOGADO: WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO – OAB/RS 69.412-A
APELADO: A. B. C. ARAGAO – ME
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, reconhecendo de ofício a prescrição, proferiu sentença extinguindo o processo com resolução do mérito, nos autos de AÇÃO MONITÓRIA proposta pela Apelante em face de A. B. C. ARAGAO – ME.
Nas razões de id. 628709 a Apelante alega, em síntese, que ao propor a presente demanda, teria requerido a citação da Apelada no endereço por ela mantido em seus registros junto à Receita Federal, conforme consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Prossegue sustentando que, diante do insucesso da citação no endereço relacionado na exordial, com o retorno do AR com a inscrição “mudou-se”, teria informado ao Juízo, tempestivamente, por duas vezes, outros endereços obtidos após diligências, sem, contudo, obter sucesso nas novas tentativas citação, tendo em vista que por mais duas vezes foram juntados aos autos AR’s com a inscrição “mudou-se”.
Afirma, ainda, que em 07.02.2013 teria peticionado nos autos pedido de expedição de ofícios ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, à Companhia Elétrica e às Companhias Telefônicas, visando à localização do endereço atual da firma individual da Apelada e de seu proprietário. Contudo, segundo relata, teria sido surpreendida com a imediata prolação da sentença de improcedência da ação em razão da prescrição, sem qualquer análise do pedido de expedição dos referidos ofícios.
Alega que não deveriam prevalecer os fundamentos da sentença, posto que a Apelante teria diligenciado a busca da localização do endereço da Apelada que, por sua vez, teria “desaparecido” do endereço constante nos órgãos oficiais, restando infrutíferas três tentativas de sua citação.
Assevera que não requereu a citação por edital em razão de não restarem esgotadas as diligências administrativas para a citação da Apelada, razão pela qual requereu a expedição dos ofícios, pedido este que nem mesmo teria sido analisado pelo Juízo de origem.
Diante alegada ausência de manifestação do Juízo em relação ao pedido de expedição dos ofícios, afirma que a carência de citação teria se dado por motivo inerente ao mecanismo judicial, não importando na prescrição da pretensão autoral, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, ressalta que o feito jamais teria ficado paralisado por mais de cinco anos, necessários para considerar-se o decurso do prazo prescricional, tendo a Apelante atendido a todas as determinações do Juízo, impulsionando o feito e promovendo as diligências cabíveis.
Ausência de apresentação de contrarrazões em razão de ter sido citado o Apelado na origem (id. 945708).
Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex
.
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes de id. 628709.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Insurge-se o recorrente contra a decisão que, reconhecendo de ofício a prescrição, julgou o processo extinto com resolução do mérito.
Adianto assistir razão à Apelante.
Da detida análise dos autos, pode-se verificar que a recorrente tomou todas as providências que lhe seriam exigidas para a citação da parte Apelada, tendo promovido diversas diligências tendentes à localização do endereço da recorrida.
Já na exordial de id. 628704, a Apelante relacionou o endereço que a Apelada mantinha junto à Receita Federal, conforme consulta realizada ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Diante do retorno do AR com a inscrição “mudou-se”, no dia 31.08.2012 foi publicado despacho determinando a manifestação da Apelante, diante do qual, após realizar buscas, esta se manifestou em 18.09.2012, apresentando novo endereço para a realização da citação.
Novamente foi juntado aos autos AR com inscrição “mudou-se”, sendo proferido novo despacho determinando a manifestação da Apelante em 14.11.12, diante do qual esta se peticionou em 23.11.12 oferecendo novo endereço para a citação.
Após mais uma tentativa frustrada de citação, com a juntada aos autos de terceiro AR com a inscrição “mudou-se”, o Juízo de origem proferiu em 04.02.2013 novo despacho para que o recorrente se manifestasse. Diante do referido expediente, o Apelante peticionou em 07.02.2013 (id. 628705) informando que envidou esforços para a localização do devedor por meio de todas as fontes disponíveis, tais como redes sociais, listas telefônicas, sites do Google, Linkedin e do próprio TJE/PA, sem lograr êxito. Diante disso, requereu, visando a redução de gastos e a maior celeridade processual, a expedição de ofícios ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, à Companhia Elétrica e às Companhias Telefônicas objetivando assim a localização do endereço atual da firma individual da Apelada e de seu proprietário.
O que se verifica, contudo, é que imediatamente após o requerimento de id. 628705 foi proferida a sentença ora objurgada, extinguindo o processo com resolução do mérito em razão da prescrição que teria sido operada pela ausência de citação do Apelado.
Portanto, ainda que reste inequívoca a ausência de citação válida do Apelado, é evidente o fato de que, no curso do processo, a Apelante tomou todas as medidas que lhe cabiam, necessárias à citação do devedor, procedendo a diligências e as apresentando tempestivamente ao Juízo de origem.
Ressalte-se, ainda, que na petição de id. 628705 a Apelante, visando a maior celeridade e economia, ofereceu alternativa à citação por edital, submetendo seu pleito à análise do Juízo de origem de forma tempestiva. Assim, em atenção ao princípio da não surpresa e da cooperação, deveria o Juízo de piso ter decidido acerca do pedido e, em caso de indeferimento, concedido prazo para que a parte promovesse a citação por edital, principalmente diante da boa-fé manifestada pelo recorrente durante todo o curso do trâmite processual.
Assim, considerando-se que a Apelante jamais se quedou inerte, tendo envidado todos os esforços que lhe competiam para a obtenção do endereço do Apelado e, ainda, verificando-se a ausência de manifestação do Juízo de origem quanto ao pleito de id. 628705, verifica-se o enquadramento da presente situação aos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono abaixo:
STJ Súmula 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Neste sentido colaciono a jurisprudência pátria, inclusive do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 106/STJ. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." Súmula n. 106, do STJ. 3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1307690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, §1º, IV, DO CPC – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE ENFRENTOU DE FORMA SATISFATÓRIA TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – FALTA DE EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO QUE NÃO SE DEU POR DESÍDIA DO AUTOR – SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMANDA AJUIZADA NA FLUÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0046572-73.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marques Cury - J. 12.03.2019) (TJ-PR - APL: 00465727320128160001 PR 0046572-73.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 12/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019).
Assim, diante da diligência demonstrada pela Apelante nas tentativas de citação do Apelado, bem como a ausência de manifestação do Juízo de origem em relação ao pedido de id. 628705 deve ser dado provimento ao presente recurso, anulando-se a sentença recorrida e remetendo-se os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021